Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.

2. A ameaça proferida após o reconhecimento formal na delegacia, constitui situação de risco à instrução processual e à integridade das vítimas, que justifica a manutenção da segregação cautelar como mecanismo último de resguardo.

3. Ordem denegada.